Tribunal: TJMT
Processo: 1026306-19.2019.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026306-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), A. MANOELLA M. PEREIRA - ME - CNPJ: 19.184.557/0001-58 (APELADO), ARIANA MANOELLA MIRANDA PEREIRA - CPF: 030.419.501-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS (
EX TUNC
) PELO STF. RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO N. 007/2008-SARP. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. LEGALIDADE.
ICMS – ENVIO TAD PARA O CCF. LEGALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Apelação cível para a reforma da sentença que reconheceu a nulidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN,
do ICMS – Envio TAD para o CCF e do ICMS – Resolução n. 007/2008-SARP.

II.
Questão em discussão:

2. O ponto em análise consiste em: (
i
) verificar preliminarmente se é o caso de sobrestamento do feito diante da existência de repercussão geral (Tema n. 1282) da questão referente à constitucionalidade da instituição das taxas de prevenção e combate a incêndios, reconhecida pelo STF; (
ii
) saber se incide o teor do acordão da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000/MT que declarou a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei do Estado n. 4.547/1982, com a modulação de efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado (
ex nunc
); e (
iii
) verificar a legalidade do
ICMS – Envio TAD para o CCF e do ICMS – Resolução n. 007/2008-SARP.

III.
Razões de decidir:

3. Embora o STF, no julgamento do RE 1417155/RN, ter reconhecido a existência de repercussão geral (Tema n. 1282), não houve a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria, pelo que, a suspensão prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, não é consequência lógica e automática, visto que se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma.

4. O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000/MT, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de TACIN, com modulação dos efeitos a partir do trânsito em julgado (
ex nunc
). Todavia, o STF, ao apreciar a Rcl 61136/MT proposta contra o acórdão, atribuiu efeitos retroativos (
ex tunc
).

5. A Resolução SEFAZ n. 7/2008-SARP é legal, não inovando o ordenamento jurídico, mas apenas regulamentando o cumprimento da obrigação tributária e garantindo a arrecadação conforme o artigo 34, da Lei n. 7.098/1998 e dispositivos da Portaria n. 112/2017-SEFAZ.

6. Quanto ao ICMS - Envio TAD para o CCF, a penalidade aplicada encontra respaldo no artigo 47-E, I, "
n
", da Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.098/98 e para a
verificação precisa de sua origem, necessário seria analisar o processo administrativo tributário que o crédito decorreu, de modo que a presunção de certeza e liquidez deste não foi ilidida (artigo 3º, da Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal).

IV.
Dispositivo e tese:

7. Preliminar não acolhida. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1.
O reconhecimento da existência de repercussão geral sobre a matéria, não acarreta a suspensão automática dos processos idênticos, pois se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma. 2. Segundo decisão proferida pelo STF, a declaração de inconstitucionalidade da cobrança de TACIN apresenta
efeitos retroativos (ex tunc)
.
3. O regime cautelar administrativo instituído pela Resolução SEFAZ n. 7/2008-SARP é legal, não configurando em qualquer ilegalidade. 4. O ICMS - Envio TAD para o CCF permanece hígido, visto que não há elementos para afastar sua
presunção de certeza e liquidez.
”.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 145, II, e 150, IV; CPC/2015, art. 1.035, § 5º, Lei 7.098/98, art. 47-E, I, "
n
"; e Lei 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 01.08.2017; STF, ADI n. 2.908/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11/10/2019, STJ, AgRg no REsp 1273501/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 3/10/2017; e TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 1010178-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Sabóia Ribeiro, julgado em 24/7/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
A. MANOELLA M. PEREIRA – ME
e
ARIANA MANOELLA MIRANDA PEREIRA
,
que reconheceu a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), do ICMS Estimativa Desconto,
ICMS Estimativa Simplificada,
do ICMS – Envio TAD para o CCF e do ICMS – Resolução n. 007/2008-SARP, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal.

Assegura, em preliminar, que o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1417155/RN (Tema n. 1.282) reconheceu a repercussão geral acerca da constitucionalidade da questão referente à Taxa de Incêndio no âmbito estadual. Logo, com o reconhecimento da repercussão geral que influenciará na controvérsia desta execução fiscal, necessário se faz o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo do recurso extraordinário.

No mérito, assevera que o Órgão Especial, nada obstante ter declarado a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, modulou os efeitos da decisão, a partir do trânsito em julgado do acórdão, logo, a considerar que os fatos geradores ocorreram antes da publicação deste, resta devida a cobrança da referida taxa.

Afiança que “
não cabe utilizar a ADI 2908, ou qualquer outra decisão, para negar aplicação ao decidido pelo Órgão Especial do TJMT, especificamente quanto à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN, ainda mais após a modulação feita na ADI 4411/MG, que, como visto, fixou marco temporal diverso, dando indicativo de que, de fato, a modulação temporal leva em conta peculiaridades de cada realidade local, devendo, pois, ser feita caso a caso
”.

Afirma que, a decisão proferida na Reclamação n. 61136/MT refere-se tão somente “
a preservação da decisão da Corte Superior quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, eis que partes no sobredito Recurso Extraordinário, cujo efeito é inter partes
”, de modo que “
não há que falar em extirpar a modulação dos efeitos para os contribuintes em geral, mas sim afastar os efeitos da modulação em relação à FIEMT e às representadas
”.

Acentua que o Juízo
a quo
ao julgar pela ilegalidade do ICMS – Envio TAD para o CCF e do ICMS – Resolução n. 007/2008-SARP, utilizou de fundamentação equivocada que estes seriam acessórios decorrentes do ICMS Estimativa. Porém, o ICMS – Resolução n. 007/2008-SARP é manifestamente legal e decorre da suspensão do regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS e a sua respectiva inclusão no regime de tratamento tributário diferenciado, visto que tão somente é alterado o prazo para recolhimento do imposto e não seu fato gerador.

Alega que no que se refere ao ICMS – Envio TAD para o CCF, também não há qualquer menção ao ICMS Estimativa Simplificada, visto que a certidão de dívida ativa não atribuiu que este decorre do inconstitucional artigo 30, V, da Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.098/98.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal em relação a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), do ICMS – Envio TAD para o CCF e do ICMS – Resolução n. 007/2008-SARP.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de
A. Manoella M. Pereira – ME
e
Ariana Manoella Miranda Pereira
, visando à cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.
2017471624
, no montante de
R$ 573.445,10
(quinhentos e setenta e três mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e dez centavos). O débito decorre da falta de recolhimento da
Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), ICMS Estimativa Desconto, ICMS Estimativa Simplificada, ICMS – Envio TAD para o CCF e ICMS – Resolução n. 007/2008-SARP
(Id. 267708319).

Ressalte-se que a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso restringe-se à
Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), ao ICMS – Envio TAD para o CCF e ao ICMS – Resolução n. 007/2008-SARP
.

Da preliminar de sobrestamento

O Estado de Mato Grosso suscitou, em preliminar, o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, do
Recurso Extraordinário n. 1417155/RN (Tema 1.282)
, que reconheceu a repercussão geral acerca da
constitucionalidade da Taxa de Incêndio no âmbito estadual
.

Nada obstante o reconhecimento da repercussão geral, a suspensão prevista no artigo
1.035, § 5º, do CPC
não decorre automaticamente dessa circunstância, uma vez que se trata de determinação discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma.

A propósito, este Tribunal já decidiu:

1. Impossibilidade de sobrestamento.
O Tema 1.282, referente ao
RE 1417155
, teve reconhecida a repercussão geral sobre a matéria,
sem determinação de sobrestamento
. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não decorre automaticamente do reconhecimento da repercussão geral, cabendo ao relator do recurso extraordinário paradigma decidir sobre o tema.
(
TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação n. 1003775-10.2017.8.11.0040, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 31/07/2024
).

No mesmo sentido:
TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Embargos de Declaração n. 1040485-84.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia, julgado em 31/01/2024; e Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Embargos de Declaração n. 1000496-92.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, julgado em 31/07/2024
.

Dessa forma,
ausente determinação expressa de suspensão pelo relator do Recurso Extraordinário n. 1417155/RN (Tema 1.282), não há que se falar em sobrestamento dos autos
.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada
e passo ao exame do mérito.

Do mérito

No julgamento do
Tema 16
da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

"A segurança pública, compreendendo a prevenção e o combate a incêndios, constitui atividade essencial a ser realizada pela unidade da Federação, sendo sua viabilização assegurada pela arrecadação de impostos,
não cabendo ao Município instituir taxa para esse fim
".
(
STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 01/08/2017, DJe 19/12/2017
).

Posteriormente, em
11/10/2019
, o STF, por maioria,
declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado de Sergipe
(
ADI 2908/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia
). Embargos de declaração opostos para discutir a modulação dos efeitos foram
rejeitados
(
ADI 2908/SE ED, DJe 23/04/2020
).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000
, julgada pelo Órgão Especial deste Tribunal em
14/10/2021
, declarou inconstitucional a
Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN)
, instituída pelo artigo
100 da Lei Estadual n. 4.547/1982
, com
modulação de efeitos a partir do trânsito em julgado do acórdão (16/08/2023)
.

Todavia, o
STF cassou a decisão
que modulava os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN, determinando a observância do entendimento firmado nos
Embargos de Divergência no RE 1.179.245
, os quais afastaram
expressamente
a modulação pretendida pelo Estado de Mato Grosso (
Rcl 61136/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28/09/2023
).

Desse modo,
não é admissível a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN)
.

Do ICMS – Resolução n. 007/2008-SARP

A Resolução
007/2008-SARP
, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, estabelece que
o contribuinte submetido ao regime cautelar administrativo deve recolher o ICMS concomitantemente a cada operação ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias
.

Tal medida não configura ilegalidade, pois apenas antecipa o recolhimento do tributo
até a regularização da conta corrente fiscal do contribuinte
.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"É legítima a cobrança antecipada do ICMS pelo regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso concreto".
(
STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1273501/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03/10/2017
).

Este Tribunal também tem entendido pela
legalidade do regime cautelar administrativo previsto na Resolução 007/2008-SARP
:

"A Resolução 07/2008-SARP da SEFAZ/MT
não inova ilegalmente a ordem jurídica, limitando-se a garantir o cumprimento de obrigações fiscais
".
(
TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 1010178-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Sabóia Ribeiro, julgado em 24/07/2024
).

Assim,
não há inconstitucionalidade no regime cautelar estabelecido pela Resolução 007/2008-SARP
.

Do ICMS – Envio TAD para o CCF

A exigência de ICMS sob a rubrica
"Envio TAD para o CCF"
encontra respaldo no
artigo 47-E, I, "n", da Lei Estadual n. 7.098/98
, que prevê:

"Falta de recolhimento do imposto em hipótese não prevista nas alíneas anteriores – multa equivalente a 60% do valor do imposto"
.

O cancelamento do débito exigiria
análise detalhada do processo administrativo tributário
, ausente nos autos, razão pela qual
subsiste a presunção de certeza e liquidez da CDA
(artigo 3º da
Lei de Execução Fiscal – LEF
).

Conclusão

Ante o exposto,
dou provimento parcial ao recurso
, determinando o prosseguimento da execução fiscal
quanto aos créditos de ICMS – Envio TAD para o CCF e ICMS – Resolução n. 007/2008-SARP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025